Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores transferidos da conta corrente e pagamento de indenização por danos morais.
2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto.
3. Tratando-se de relação de consumo, o ônus de comprovar as causas excludentes da responsabilidade objetiva é do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação.
6. Revelando-se razoável o valor dos danos morais fixados na origem quando do cotejo com os fatos narrados pela parte autora, impõe-se a sua manutenção.
7. Considerando o acolhimento da totalidade das pretensões formuladas pelo autor, inclusive a de reparação por danos morais, ainda que a indenização tenha sido arbitrada em quantia inferior à pleiteada, deverão os ônus sucumbenciais ficar a cargo apenas da parte ré, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.